Tribunal: STF
Processo: HC 233957
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2023, por Yasmim Pereira Ribeiro, advogada, em benefício de Juliano Pereira Paulino, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.8.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. /MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, reincidente, foi denunciado, juntamente com corréu, pela prática de tráfico de entorpecentes nas imediações de escola (art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    Sobreveio sentença condenatória pelo tráfico “simples”, sem a majorante prevista no inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, à pena de seis anos de reclusão, em regime fechado (doc. 8). Defesa e acusação apelaram, tendo a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desprovido o recurso da acusação e provido parcialmente o da defesa, apenas para correção de erro material em relação à referência, na condenação, da majorante da traficância nas imediações de escola (doc. 7). 



    O acórdão condenatório do paciente transitou em julgado em 17.8.2022.



    4. Quase um ano após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 843.696/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 7.8.2023, nos termos seguintes:



    “Passo, assim, à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente sob os seguintes fundamentos: 



    ‘[...] Como visto, pretende a Defesa de Juliano a sua absolvição. A materialidade do delito de tráfico de drogas resta sobejamente demonstrada nos autos, conforme consignado na 
r. sentença. No que tange à autoria, numa análise detida dos autos, tem-se que o pedido de absolvição não merece prosperar. Isso porque, na verdade, toda a argumentação declinada pela Defesa em suas razões recursais tem como pretensão a desclassificação da conduta narrada na inicial para aquela tipificada no art. 28, da Lei 11.343/06 (embora inexista pedido da Defesa nesse sentido), sem contar que há nos autos prova da propriedade da droga, consubstanciada no próprio interrogatório do acusado em juízo, mídia de fl. 160, momento em que assume que com ele foi encontrada droga, circunstância que, por si só, já afasta qualquer possibilidade de absolvição. Por outro lado, tenho que a autoria do crime de tráfico de drogas resta comprovada pelas provas colacionadas aos autos. 



    Diferentemente do que entende a Defesa, no caso em tela, ressai dos autos o envolvimento do acusado no crime pelo qual foi condenado, de tráfico de drogas. É o que se extrai dos depoimentos dos policiais, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, conforme depoimentos de fls. 188/188-v., 189/189-v. e 190, que, conforme se pode constatar de suas falas, são coesos e harmônicos, conduzem a uma conclusão convergente àquela dada em 1º grau, não havendo mesmo como prosperar o pleito de desclassificação. Os policiais apresentaram versões retilíneas e segundo todos eles, após denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas ao lado de uma residência habitada, no caso em uma residência abandonada, o acusado foi visto descartando o que trazia consigo logo que constatou a presença da polícia, sendo posteriormente verificado pelos milicianos que o que foi dispensado se tratava de uma barra de maconha. Os policiais ainda afirmaram que a maconha descartada e encontrada foi a mesma droga que o nominado acusado pegou no alpendre da casa abandonada, ao lado da sua residência. Segundo, ainda, os policiais, os fatos ocorreram próximo ao colégio Tiradentes. 



    Os argumentos trazidos pela Defesa, na tentativa de retirar a responsabilização do acusado pela conduta descrita na inicial não se revelam suficientes para desmantelar o conjunto probatório produzido, sendo certo que a Defesa não trouxe uma prova sequer a comprovar alguma anormalidade quando da tomada dos depoimentos dos Agentes. Tem-se, pois, que os depoimentos dos policiais estão em total consonância com os fatos descritos na denúncia, portanto, são provas hábeis a ensejar a condenação do acusado. Não bastasse, há ainda os depoimentos de outras duas testemunhas, A.G. e M.H.B.S., que muito embora em juízo tenham retificado as suas declarações prestadas na DEPOL, conforme se vê às fls. 191//191-v. e 192/192-v., resta nítida que nenhuma justificativa plausível foi apresentada por tais testemunhas acerca das alterações de seus testemunhos. Nota-se que a testemunha A.G., na DEPOL, fl. 100-v., confirmou que enviou mensagens para o telefone do acusado Juliano e que, apesar de nunca ter comprado drogas dele, disse ‘um dia eu estava em uma festa com ele e saímos para fumar maconha e ai perguntei se ele não tinha ninguém para me passar o contato e ele disse que era só eu ligar para ele que ele arrumava para mim’. Nominada testemunha ainda reconheceu as mensagens de fls. 96/97 como sendo conversas que trocou com o acusado Juliano, vulgo ‘Alemão’. 



    Da mesma forma, a testemunha M.H.B.S., na DEPOL, 
fl. 101-v., disse que é usuário de drogas há dois anos e confirmou que comprou maconha de ‘Alemão’, por cerca de três vezes e que da Última vez pediu a ele cerca de 25g., e que acredita que ele não respondeu à mensagem porque foi no dia em que foi preso. Nominada testemunha ainda reconheceu as mensagens trocadas com o acusado e confirmou que foram envidas para ele para solicitar maconha. Logo, muito embora referidas testemunhas tenham alterado seus depoimentos em juízo, como dito alhures, não justificaram a contento o motivo da alteração, ficando evidente que tal agir teve como única e exclusiva intenção afastar a responsabilização do acusado pelo crime praticado e pelo qual foi condenado, não podendo seus testemunhos prestados na DEPOL serem desprezados. Registra-se que nominadas testemunhas aprestaram suas declarações de forma espontânea na DEPOL, estando os Termos de Depoimentos devidamente assinados, o que presume que leram e concordaram com o que ali está disposto. 



    Por outro lado, a negativa proposta pelo acusado não encontra guarida em nenhum elemento de prova jungido aos autos. Nenhuma prova trouxe aos autos a corroborar a sua condição de usuário. Resta evidente, assim, que em momento algum nos autos, o acusado conseguiu comprovar suas alegações; nenhuma prova trouxe aos autos no sentido de que a droga encontrada seria mesmo destinada ao seu consumo. E ao contrário disso, não existem nos autos provas no sentido de que os policiais estivessem mentindo, que tenham incriminado gratuitamente algum inocente, de forma que os seus depoimentos estão em total consonância com os fatos descritos na denúncia, portanto, como já dito acima, são provas hábeis a ensejar a condenação do acusado. Cumpre destacar que já se encontra superada a controvérsia sobre a validade, como prova judicial, dos testemunhos de policiais que participam da prisão de agentes e da apreensão de entorpecentes. [...] 



    Destarte, resulta que falta ao álibi do acusado a necessária credibilidade para gerar a almejada absolvição do delito, ou até mesmo a desclassificação para delito mais brando, sendo, assim, determinante a prevalência da capitulação ínsita na peça acusatória. Nesta seara, assinale-se que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se atingir o édito condenatório não há necessidade uma sequência de provas plenas, contundentes, cabais, fartas, pois tal situação não encontra espeque na realidade fática. Basta a existência de um quadro suficiente de elementos de convicção, harmônico e convergente para configurar a culpa do apelante, tal como ocorre no presente caso. Dessa forma, tenho por solidamente demonstrada a prática imputada ao acusado, de tráfico de drogas, mostrando-se, neste caso, justa a sentença fustigada.’ (e-STJ, fls. 63-66; sem grifos no original) 



    Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento na sentença condenatória e no acórdão recorrido (laudos), de que o paciente tinha em depósito e guardava, para entrega a consumo de terceiros, uma porção de maconha (78,04g), em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, ‘para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no 
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente’ (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Nesse sentido: (...)



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento dos pedidos de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006 demandam o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017). No tocante à dosimetria, a sentença condenatória encontra-se fundamentada nos seguintes termos: (...)



    ‘Atento as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal c/c o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, analiso as circunstâncias judiciais referentes ao acusado. No que tange à culpabilidade, é penalmente imputável e tinha conhecimento da ilicitude do ato praticado. Antecedentes, conduta social e personalidade com registros desabonadores, como se vê pela CAC de folhas 76/79. Quanto aos motivos para o cometimento da infração penal, verificam-se injustificáveis. Circunstâncias e consequências adequadas ao tipo penal. Por fim, quanto ao comportamento da vítima, no caso inexiste, por tratar-se crime contra a sociedade e saúde pública. Analisando as circunstâncias judiciais fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa. Inexistem circunstâncias atenuantes. Diante da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, relativa à reincidência que noticia a certidão de folhas 58 e 60, aumento a pena-base em seis meses de reclusão mantendo os dias-multa no mínimo legal, passando a PENA DEFINITIVA fixada para o réu JULIANO PEREIRA PAULINO ser de SEIS ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS-MULTA, tendo em vista as inexistências de causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas. Fixo o valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato (CP, art. 60 c/c o art. 43 da lei nº 11.343/06). O valor deverá ser atualizado quando da execução e quitado dentro de 10 dias após o trânsito em julgado desta decisão e recolhido ao Fundo Penitenciário (CP, arts. 49 e 50). O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, tendo em vista que o acusado se trata de reincidente (CP, art. 33, § 2º, alínea ‘b’, a contrario sensu). Incabíveis a substituição ou suspensão da pena tendo em vista o já exposto na fundamentação.’ (e-STJ, fls. 55-56; sem grifos no original) 



    Por sua vez, o Tribunal de origem fixou a dosimetria sob os seguintes fundamentos: 



    ‘Configurada a consumação do delito, no que se refere aos aspectos da dosimetria da pena, tenho que merece reparo a 
r. sentença, pois não obstante tenha constado a fixação da 
pena-base no mínimo legal, veja-se que na primeira fase dosimétrica a pena-base restou ficada em 05 anos e 06 meses e 500 dias-multa, vide fl. 386-v. Além disso, considerou o 
d. sentenciante como desfavorável ao acusado a circunstância judicial da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente. Contudo, à exceção dos antecedentes, que, de fato, são maculados (CAC de fls. 67/68-v. e 76/798), não apresentou o juízo de piso qualquer fundamentação idônea para sopesar desfavoravelmente as demais circunstâncias judiciais, sendo certo que ter conhecimento da ilicitude não se revela como ponderação a justificar o recrudescimento da pena além de que eventuais condenações ou andamento de ações penais em curso não devem ser utilizadas para recrudescimento da pena, já que foram tomadas para macular antecedentes e caracterizar a reincidência, o que implica, inclusive, inaceitável bis in idem. Sendo assim, apenas os antecedentes são maculados. Contudo, nenhuma alteração há de ser feita em relação ao quantum de pena corporal fixado, já que em razão dos antecedentes e da reincidência foi fixada reprimenda de forma coerente e proporcional. A pena pecuniária fica mantida em 500 dias-multa, nos termos da r. sentença, já que não há recurso da Acusação a este espeito, e de forma também a se evitar indesejável reformatio in pejus. Deve ser mantido o regime fixado, fechado, considerando-se o quantum de pena fixado e a não-primariedade do acusado. Impossível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos pois não atendidos os requisitos legais.’ (e-STJ, fls. 70-71; sem grifos no original) 



    A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, 
sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    Na hipótese, observa-se que a pena-base foi fixada em 6 meses acima do mínimo legal tendo como fundamento os maus antecedentes do réu, diante do registro de condenação definitiva anterior, consoante autoriza o art. 42 da Lei de Drogas. 



    Em relação à validade das condenações definitivas consideradas como maus antecedentes, vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. A propósito: (...)



    Dessa forma, tendo sido a pontado elemento idôneo para a majoração da reprimenda (maus antecedentes), não se mostra desarrazoada a elevação operada pela instância antecedente, tendo em vista a pena máxima e mínima abstratamente cominada ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão. 



    Outrossim, não cabe acolhimento o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    Como se verifica, a instância ordinária certificou tratar-se o paciente de réu reincidente. Logo, é incabível a aplicação da mencionada benesse, uma vez que ausente o preenchimento dos requisitos legais. A propósito: (...)



      Por fim, estabelecida a pena final em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, e verificada a reincidência do paciente, é inviável a aplicação do regime aberto ou semiaberto, nos termos dos arts. 33, § 2º, do Código Penal. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 9).



    5. Essa a decisão foi objeto do presente habeas corpus, no qual se insiste na revisão da dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Argumenta-se que, “no que tange à autoria delitiva, há carência de provas de autoria delitiva, bem como o decreto condenatório – de primeira instância – foi proferido em total descompasso com a realidade fática e com os elementos constantes nos autos”, afirmando-se a “fragilidade” da prova testemunhal, em especial dos policais ouvidos em juízo. 



    Busca a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), consignando-se que “a quantidade ínfima encontrada [78g de maconha] não pode servir para caracterizar a traficância, tendo a falta de elementos comprobatórios para denotar a mercancia”. 



    Salienta que “o decreto condenatório afastou o tráfico privilegiado em virtude da quantidade de drogas apreendidas, sem nenhuma demonstração concreta [de] que o paciente, primário e de bons antecedentes, não preenchia os requisitos legais exigidos no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.346/06”. 



    Questiona a valoração negativa dos antecedentes, “visto ao longínquo lapso temporal”, e a fixação do regime fechado, anotando “possibilidade de aplicação de regime inicial aberto para o paciente, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, [pois] o Paciente cumpre os requisitos estabelecidos nos artigos 43 e 44, do Código Penal”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: a) Que o presente Habeas Corpus seja conhecido e, não sendo, que a ordem seja concedida de ofício, em caráter liminar; b) Que o Paciente seja absolvido; c) Que a r. Decisão seja reformulada, aplicando o artigo 28, da Lei 11.343/06, caracterizando o Paciente como usuário, devido a pequena quantidade de drogas encontrada; d) Subsidiariamente, seja aplicado a minorante do tráfico privilegiado, em grau máximo, em decorrência da pena exacerbada, haja vista que somente houve o elemento do depoimento policial como prova comprobatória; e) Que, caso a minorante do tráfico privilegiado não seja aplicada, a pena-base seja fixada no mínimo legal; e f) A fixação do regime de cumprimento de pena seja em regime 
semi-aberto, conforme artigo 33, parágrafo 2º, ‘b’, do Código Penal e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o artigo 44, do Código Penal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 843.696/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 17.8.2022, mais de um ano antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 16.10.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. As instâncias ordinárias, com base em vasto acervo probatório, afastaram a possibilidade de absolvição ou a pretendida desclassificação da conduta imputada ao paciente para o delito previsto no caput do 
art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para consumo pessoal), assentando a autoria e materialidade delitiva do delito imputado.



    11. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 843.696/MG, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, também afastou a tese de desclassificação da conduta do paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (doc. 9). 



    12. Embora não tenha sido grande a quantidade de entorpecente apreendido (78g de maconha), as instâncias antecedentes afirmaram ser consistente e suficiente o acervo probatório, para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas.



    13. Nesse contexto, a pretendida absolvição ou a desclassificação da conduta do paciente para a de posse de entorpecente para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiriam o reexame do acervo probatório, com fundamento no qual se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 228.417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (...)



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.205-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto 
fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 



    2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 213.387-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).



    14. Quanto à questionada dosimetria da pena, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supre